Tribunal: TJBA
Processo: 8007471-60.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Juazeiro Apelação: 8007471-60.2023.8.05.0146 Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Márcio Henrique Pereira de Oliveira Apelado: Gilton da Silva Estevam Advogado: Richard Paoli Gomes dos Santos (OAB/BA 50.279) Procuradora de Justiça: Maria Adélia Bonelli Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06). EXASPERAÇÃO DA PENA NO CRIME DO ART. 12 DA LEI 10.826/03 EM RAZÃO DA ELEVADA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES APREENDIDAS. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. I. Caso em exame O apelado, Gilton da Silva Estevam, foi condenado em primeiro grau às penas de 04 anos e 02 meses de reclusão e 01 ano de detenção, em regime semiaberto, além de 420 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei 11.343/06) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/03). O Ministério Público interpôs recurso visando ao afastamento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, bem como à majoração da pena cominada ao crime do art. 12 da Lei de Armas, em razão da gravidade concreta da conduta. II. Questões em discussão 1. Verificação da existência de elementos que afastem a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado). 2. Possibilidade de exasperação da pena-base no crime do art. 12 da Lei 10.826/03, diante da quantidade de munições apreendidas. III. Razões de decidir 1. A análise das provas constantes nos autos revelou expressiva quantidade de entorpecentes (mais de 2,5 kg de cocaína e crack), armamento pesado (pistola calibre .40 com carregadores municiados) e 100 munições calibre .40, além de indícios inequívocos de dedicação habitual à atividade criminosa, evidenciada por diálogos extraídos de degravações judiciais que tratam de tráfico de drogas, disputas territoriais e menções a práticas delitivas graves, o que inviabiliza a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. 2. No tocante ao crime de porte ilegal de arma de fogo, a gravidade da conduta excede a normalidade do tipo penal, haja vista a apreensão de grande número de munições (100 cartuchos calibre .40), o que justifica o recrudescimento da pena-base, conforme entendimento consolidado no STJ. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 pressupõe a ausência de dedicação a atividades criminosas e a não integração a organização criminosa, requisitos não preenchidos no caso concreto diante da expressiva quantidade de drogas, da apreensão de armamento e munições, e de indícios de habitualidade delitiva." "2. A quantidade significativamente elevada de munições apreendidas autoriza a exasperação da pena no crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/03, revelando maior gravidade da conduta e acentuada periculosidade do agente." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; Lei nº 10.826/2003, art. 12, caput; Código Penal, art. 69; STJ, Súmula 231. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635.659/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.06.2024; STJ, AgRg no HC 779.287/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.12.2022; STJ, AgRg no HC 923.600/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 02.04.2025; TJBA, Apelação nº 0700096-03.2021.8.05.0105, Rel. Des. Antonio Cunha Cavalcanti. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº 8007471-60.2023.805.0146 da 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro-BA, tendo como apelante o Ministério Público Estadual e apelado Gilton da Silva Estevam. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer o recurso Ministerial para dar-lhe provimento, pelos seguintes argumentos expostos.